Tribunal: TRF3
Processo: 5019193-66.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
571/575)

5019193-66.2023.4.03.6182

DJEN Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019193-66.2023.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CARLA MARIA CAUZZO

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYME ISRAEL ARCHINTO FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA ANTONINI ARCHINTO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contra acórdão que negou provimento à apelação em execução fiscal. O embargante sustenta omissão quanto à validade da citação postal do coexecutado recebida por terceiro, à caracterização de fraude à execução pela alienação de imóveis após inscrição em dívida ativa (art. 185 do CTN, com redação da LC 118/2005) e ao afastamento da impenhorabilidade do bem de família. Requer esclarecimentos e prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à validade da citação postal do coexecutado recebida por terceiro;

(ii) analisar eventual omissão quanto à caracterização de fraude à execução pela alienação de imóveis após inscrição em dívida ativa;

(iii) examinar eventual omissão quanto ao afastamento da impenhorabilidade do bem de família.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examinou a validade da citação postal à luz dos arts. 8o, II, e 12, §3o, da Lei no 6.830/1980 e reconheceu que a citação postal assinada por terceiro possui presunção relativa, admitindo prova em contrário. A certidão do Oficial de Justiça informou que o executado não residia no endereço havia aproximadamente dois anos, o que afastou a presunção de validade da citação.

O acórdão concluiu que não ocorreu citação válida do coexecutado e declarou nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a declaração de ineficácia da alienação de imóveis à embargante.

O acórdão também analisou a alegação de fraude à execução e afirmou, de forma subsidiária, que os imóveis possuíam natureza de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, circunstância que afasta a penhorabilidade e preserva a proteção legal mesmo após a alienação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019193-66.2023.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYME ISRAEL ARCHINTO FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA ANTONINI ARCHINTO

APELADO: CARLA MARIA CAUZZO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019193-66.2023.4.03.6182

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CARLA MARIA CAUZZO

Advogados do(a) APELADO: BRUNA ANTONINI ARCHINTO - SP205063-A, JAYME ISRAEL ARCHINTO FILHO - SP378143-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos quais a parte embargante alega omissão do decisum quanto à validade da citação postal dirigida ao coexecutado, sustentando que a entrega da carta no endereço constante do cadastro da Receita Federal, ainda que assinada por terceiro (porteiro), constitui citação válida e presumida, admitindo-se apenas prova em contrário.

Aduz, ainda, que compete ao contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal e invoca jurisprudência do STJ a esse respeito. Requer, igualmente, esclarecimento sobre a configuração de fraude à execução em razão de alienação de bens após inscrição em dívida ativa, com fundamento no art. 185 do CTN (na redação conferida pela LC 118/2005), e consequente afastamento da impenhorabilidade do bem de família, pleiteando, em síntese, o prequestionamento para fins de recurso especial/extraordinário. Invoca, por fim, os arts. 1.022 e seguintes do CPC para o processamento dos embargos.

A parte contrária (Embargada, Sra. Carla Maria Cauzzo) opôs contrarrazões sustentando que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou contradição, pois a matéria foi examinada pela Turma; alega que os embargos visam, na realidade, rediscutir matéria de mérito e reexaminar prova, providência vedada neste recurso. Afirma que o julgamento reconheceu a nulidade da citação do coexecutado em razão da certidão do Oficial de Justiça, manteve a impenhorabilidade do imóvel como bem de família e presumiu a boa-fé da adquirente, tudo devidamente fundamentado. Requer a rejeição integral dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019193-66.2023.4.03.6182

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CARLA MARIA CAUZZO

Advogados do(a) APELADO: BRUNA ANTONINI ARCHINTO - SP205063-A, JAYME ISRAEL ARCHINTO FILHO - SP378143-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Análise dos pontos suscitados pelo embargante:

Validade da citação postal do coexecutado — exame literal da decisão embargada:

"Consta do documento de id 326554753 a reprodução de fls. 197, 201 e 204 da Execução Fiscal, indicando que em 06/02/2015, foi recebido na Al. José Amstalden, 272, casa 30, Chácara Belvedere, CEP 13331-100, Indaiatuba - SP, carta de citação em nome do Coexecutado, assinada por terceiro. No entanto, a carta precatória expedida para penhora retornou com certidão negativa de cumprimento, pelo Oficial de Justiça, datada de 08/12/2015, informando que deixou de proceder a penhora em razão do executado não mais residir ali, havendo se mudado há aproximadamente dois anos."

"A partir da interpretação dos artigos 8o, II e 12, §3o, da Lei 6.830/80. Considera-se válida a citação postal do Executado mediante a entrega da correspondência no seu domicílio, ainda que recebida e assinada por terceiro, situação esta que acarreta apenas a necessidade de que a intimação da penhora seja pessoal. Confira-se a redação dos dispositivos legais:

"Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;"

"Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

(...)

§ 3o - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal"."

(...)

Além disso, deve-se considerar a validade da citação postal assim aperfeiçoada como presumida de forma relativa, ou seja, admitindo-se prova em contrário, haja vista que não se pode excluir a hipótese de que o terceiro recebedor, em vez de se recusar a receber a correspondência de não morador ou ex-morador, receba-a, mas depois a descarte ao verificar que de fato não se encontra domiciliado no endereço o destinatário. Isso não deve ser difícil de ocorrer, a depender do volume de atribuições do porteiro de um condomínio de vários moradores ou mesmo da rotatividade de porteiros e moradores. Trata-se de um dado da experiência comum que não pode ser ignorado na análise jurídica."

"No caso, 10 meses depois da entrega da carta de citação, em 06/12/2015, compareceu ao endereço o Oficial de Justiça certificando que não localizou o Executado, sendo informado pelo porteiro do condomínio que ele havia se mudado dali fazia aproximadamente dois anos. Não se pode presumir que o porteiro estivesse mentindo, pois a boa-fé se presume, a má-fé, prova-se. Também não há margem para que se admita que a mudança ocorreu em dez meses em vez de dois anos, como declarado pelo porteiro, sendo irrazoável cogitar de tamanho engano.

Logo, conclui-se que de fato não ocorreu citação do Coexecutado.

Sendo assim, todos os atos posteriores, inclusive a declaração de ineficácia da alienação dos imóveis à Embargante, são nulos."

Configuração de fraude à execução e afastamento da impenhorabilidade — exame literal da decisão embargada:

"Não fosse pela nulidade de citação, a inexistência de fraude à execução também se revelaria pela natureza do bem alienado, como imóvel residencial (apto, duas garagens e box, objeto de quatro matrículas autônomas), recebido em dação em pagamento pelo imóvel de matrícula 42072 (R10) do CRI de Indaiatuba/SP, localizado no indigitado endereço onde se intentou citar o Executado, como já se havia cogitado na decisão de id 344925338. É dizer, tais imóveis já eram impenhoráveis, como bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, e não perderam sua condição em razão da alienação, como bem fundamentado pela Embargante, citando acórdão do STJ:"

Por vez, não se constatam omissão, obscuridade ou contradição no decisum quanto aos pontos suscitados nos presentes embargos, porquanto a decisão examinou as matérias argu­idas, explicitou fundamentação e concluiu pela inexistência de citação do coexecutado e, por consequência, pela nulidade dos atos dela decorrentes, além de manter a impenhorabilidade do bem de família.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contra acórdão que negou provimento à apelação em execução fiscal. O embargante sustenta omissão quanto à validade da citação postal do coexecutado recebida por terceiro, à caracterização de fraude à execução pela alienação de imóveis após inscrição em dívida ativa (art. 185 do CTN, com redação da LC 118/2005) e ao afastamento da impenhorabilidade do bem de família. Requer esclarecimentos e prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à validade da citação postal do coexecutado recebida por terceiro;

(ii) analisar eventual omissão quanto à caracterização de fraude à execução pela alienação de imóveis após inscrição em dívida ativa;

(iii) examinar eventual omissão quanto ao afastamento da impenhorabilidade do bem de família.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examinou a validade da citação postal à luz dos arts. 8o, II, e 12, §3o, da Lei no 6.830/1980 e reconheceu que a citação postal assinada por terceiro possui presunção relativa, admitindo prova em contrário. A certidão do Oficial de Justiça informou que o executado não residia no endereço havia aproximadamente dois anos, o que afastou a presunção de validade da citação.

O acórdão concluiu que não ocorreu citação válida do coexecutado e declarou nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a declaração de ineficácia da alienação de imóveis à embargante.

O acórdão também analisou a alegação de fraude à execução e afirmou, de forma subsidiária, que os imóveis possuíam natureza de bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, circunstância que afasta a penhorabilidade e preserva a proteção legal mesmo após a alienação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão